Tribunal: TCU
Processo: 000.569/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para a quantificação do débito e identificação dos responsáveis pelo prejuízo ao erário decorrente de irregularidades identificadas na habilitação de duas entidades como Centros Especializados de Reabilitação (CER) do tipo IV e na consequente transferência de recursos a essas entidades sem a devida demonstração da prestação dos serviços de reabilitação nos quantitativos mínimos estabelecidos pelos Instrutivos de Reabilitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 006.603/2018-1 , com vistas à identificação dos responsáveis pelo suposto prejuízo ao Erário decorrente da habilitação das entidades denominadas Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde (APAAS) e Cleydiana Bezerra Carvalho como Centros Especializados de Reabilitação, do tipo IV (CER IV), na aludida municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente a audiência endereçada à Sra. Maria de Fátima Gomes de Oliveira (CPF XXX.265.863-XX) e excluí-la do rol de responsáveis dos autos, visto tratar-se de terceira estranha ao processo; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva com relação aos fatos e às condutas atribuídos às Sras. Maria da Conceição Portela Leal, Leopoldina Cipriano Feitosa e Maria de Fátima Gomes da Silva e ao Sr. Valterni Angelin Pereira e determinar o arquivamento do processo com relação aos responsáveis, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Waldemar Santos Júnior e José Venâncio de Sousa Filho e das Sras. Maria do Socorro de Sousa Moura, Odília Brígido de Sousa e Thereza Lamare Franco Netto, em razão das ocorrências e condutas atribuídas nos subitens 9.6.12.1, 9.6.11.3, 9.6.12.1, 9.6.13.1 e 9.6.13.1 do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário ; 9.4. aplicar as seguintes multas individuais com fulcro no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. aos Srs. Waldemar Santos Júnior e José Venâncio de Sousa Filho e à Sra. Maria do Socorro de Sousa Moura, no valor individual de R$ 45.000,00; e 9.4.2. às Sras. Odília Brígido de Sousa e Thereza Lamare Franco Netto, no valor individual de R$ 10.000,00; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. rejeitar as razões de justificativa das Sras. Vera Lúcia Gabriel do Nascimento, Martha Amorim Ribeiro Carvalho, Maria do Socorro Candeira Costa Seixas, Patrícia Maria Santos Batista, Maria Teresa Guimarães Santos, Cecília Maria Lavor Neri, Karina Lima do Bonfim, Maria Socorro de Souza Moura, Maria Valdete de Lima, Martha Amorim Ribeiro Carvalho e Ananda Naya Mesquita Barros e dos Srs. Wemerson dos Santos Fontes, José Venâncio de Sousa Filho, Francisco de Assis de Oliveira Costa, Francisco Arlino dos Santos e Reginaldo Oliveira Sousa, sem aplicação de multa, com relação às demais irregularidades que lhe foram atribuídas; 9.8. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Vera Lúcia Gabriel do Nascimento, Martha Amorim Ribeiro Carvalho, Maria do Socorro Candeira Costa Seixas, Patrícia Maria Santos Batista, Maria Teresa Guimarães Santos, Cecília Maria Lavor Neri, Karina Lima do Bonfim, Maria Valdete de Lima, Martha Amorim Ribeiro Carvalho e Ananda Naya Mesquita Barros e dos Srs. Wemerson dos Santos Fontes, Francisco de Assis de Oliveira Costa, Francisco Arlino dos Santos eReginaldo Oliveira Sousa, dando-lhes quitação; 9.9. arquivar o processo com relação aos débitos atribuídos aos Srs. José Venâncio de Sousa Filho e Waldemar dos Santos Júnior, às Sras. Antônia Cleide de Sousa, Maria do Socorro de Sousa Moura, Marília Gomes de Sousa Bezerra e Valéria de Albuquerque Sousa, à Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde (APAAS) e Cleydiana Bezerra Carvalho (CRSA), devido à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.10. dar ciência deste acórdão, juntamente do relatório e do voto que o subsidiam: 9.10.1. aos responsáveis, ao Município de Picos/PI, à Secretaria Municipal de Saúde e à Câmara dos Vereadores do aludido município e ao Ministério da Saúde; 9.10.2. ao juízo competente do Processo 0000338-67.2019.4.01.4001, que tramita na 1a Vara Criminal de Teresina - da Seção Judiciária do Piauí; 9.10.3. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí e ao Superintendente da Superintendência Regional da Polícia Federal no aludido ente; e 9.11. arquivar o processo.